Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ACORDO DE HONORÁRIOS. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB. HABILITAÇÃO NO FEITO PARA EVENTUAL COBRANÇA DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Banco do Brasil S/A e a ASABB celebraram acordo de honorários, por meio do qual as partes convencionaram expressamente os termos e condições para o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência com relação aos processos em que figure como parte a instituição financeira, constando, inclusive, cláusula específica para as hipóteses relacionadas aos “honorários de sucumbência nos casos de cessão de crédito”.

2. As partes estabeleceram regras específicas, em relação ao cálculo, percentual e forma de repasse de eventuais honorários advocatícios, segundo os quais, em caso de cessão de créditos sob litígio judicial, deverão ser pagos pelo Banco do Brasil S/A.

3. Considerando a substituição processual do credor originário, a questão honorário suscitada pela agravante deve ser promovida na via processual adequada a discutir o acordo, que não é a ação de execução ora em análise.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.